Tribunal: STF
Processo: HC 212614
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Detração. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Diego José dos Santos Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do agravo regimental no HC 635.001/SP (evento 8). 



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O pedido de aplicação do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal não foi examinado pelo Tribunal de origem. Desse modo, o tema não pode ser originariamente conhecido nesta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental não conhecido.” 



    No presente writ, a Defesa aponta, em síntese, a possibilidade de aplicação da detração penal, com repercussão no regime de cumprimento de pena. Sustenta que o julgador, no momento de proferir a sentença condenatória para a finalidade específica de fixar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, desconsiderou o tempo de prisão cautelar e de recolhimento domiciliar noturno para fins de detração, o que poderá ensejar a fixação de regime inicial mais brando. Ressalta que o paciente se encontra em recolhimento noturno há mais de 3 (três) anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição da guia de recolhimento antes da expedição do mandado de prisão para análise da detração pelo juízo das execuções para eventual progressão, considerando o período de recolhimento domiciliar noturno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019). 



    Lado outro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    É que, ao não conhecer do agravo regimental no HC 635.001/SP, a Corte Superior consignou que ‘o pedido de aplicação do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal não foi examinado pelo Tribunal de origem. Desse modo, o tema não pode ser originariamente conhecido nesta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância’. 



    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora